Tribunal: TJMT
Processo: 1024777-15.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024777-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIR PEGORARO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO – FATO NOVO E PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO CONFIGURADOS – REDICUSSÃO DA MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a parte pretende tão somente rediscutir, em sede de liquidação de sentença, matéria objeto da ação de conhecimento, é de ser mantida a decisão que determinou o arbitramento, mormente considerada a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos da sentença já transitado em julgado (art. 509, inciso I do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença em sede de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito nº. 0000915-57.2010.8.11.0021que move LUCIR PEGORARO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido para converter a classe processual de cumprimento de sentença para liquidação por arbitramento. Quanto a possível condenação aos honorários sucumbenciais, será apreciada na eventual evidência de excesso de execução a ser(em) demonstrada(s) pelo laudo pericial.

AGRAVO:
preliminarmente requer a suspensão do feito em razão da tramitação do tema 1.290 do STF, em que foi determinada a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o recorrente, independentemente da liquidação se tratar de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância ou em Ação Civil Pública, a ordem de suspensão atinge, indistintamente, todas as ações, sejam elas individuais e/ou coletivas.

Sustenta que a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento foi equivocada, dado que a necessidade de apresentação pelo autor da efetiva contratação da cédula de crédito rural e do efetivo pagamento com atualização do saldo devedor do financiamento pelo índice discutido, constituem prova de fato novo e, por isso, necessária a liquidação pelo procedimento comum.

Pugna pela suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF. No mérito, para determinar que a liquidação se dê pelo procedimento comum, conforme art. 509, inciso II do CPC/2015.

Contrarrazões
(Id. 242016655): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença em sede de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito nº. 0000915-57.2010.8.11.0021que move LUCIR PEGORARO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo requerido para converter a classe processual de cumprimento de sentença para liquidação por arbitramento. Quanto a possível condenação aos honorários sucumbenciais, será apreciada na eventual evidência de excesso de execução a ser(em) demonstrada(s) pelo laudo pericial.

Na origem, trata-se de Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, em fase de cumprimento de sentença, movida por Lucir Pegoraro em face do agravante, como o objetivo de discutir o reajuste aplicado a Cédula Rural Pignoratícia nº 89+00260-1, no valor de NCzS 46.019,36, datado de 28.10.1989, com vencimento em 15.06.1990.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar o BTN como índice de atualização de valores pendentes no mês de março de 1990, em substituição ao IPC, bem como para condenar o requerido ao pagamento de eventual diferença entre o valor efetivamente pago e o calculado nos termos da presente sentença, nos termos do art. 475-B do CPC, de modo que, sobre essa eventual diferença, incidirão juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do art. 405 do NCPC.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em que alegou, dentre outras preliminares e prejudiciais, excesso de execução e necessidade de conversão do feito para liquidação pelo procedimento comum.

A impugnação foi acolhida parcialmente para converter a classe processual de Cumprimento de Sentença para Liquidação por Arbitramento bem como para determinar a realização de cálculos pelo perito judicial.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da decisão para afastar a liquidação por arbitramento e determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação pelo procedimento comum.

De início, no que toca a
suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF, conforme decisão de Id. 241570162, a matéria
não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, o que impede a análise por este Tribunal, sob pensa de supressão de instância.

Na sequência, busca o recorrente a conversão do feito para o procedimento de liquidação comum, dado que a necessidade de apresentação pelo autor da efetiva contratação da cédula de crédito rural e do efetivo pagamento com atualização do saldo devedor do financiamento pelo índice discutido, para ele, constituem prova de fato novo.

Pois bem.

Como se vê, a decisão recorrida determinou a liquidação de sentença por arbitramento, mormente considerada a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos da sentença já transitado em julgado (art. 509, inciso I do CPC), bem como determinou a realização de laudo pericial pelo perito do juízo.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I -
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

Art. 510.
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
.

Nessa linha, tem-se que a determinação de liquidação por arbitramento está correta, em razão da multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração da quantia devida.

Em que pese o agravante alegar a existência de fato novo, a questão referente ao cálculo de reajuste do valor devido ao exequente, não se trata de fato novo, porquanto foi objeto da fase de conhecimento da ação, que, aliás, decorreu de demanda individual e passou pelo crivo do contraditório, de modo que eventual fato novo ou discussão sobre a existência da cédula de crédito objeto da lide, deveria ter sido sustentado/defendido no momento oportuno.

Registra-se, o agravante, ao argumento de que a prova da contratação e do pagamento da respectiva cédula de crédito constitui fato novo, pretende, em verdade, rediscutir o próprio objeto da ação de conhecimento, já transitada em julgado.

A evidência, se a sentença analisou todas as questões discutidas nos autos, não há mais espaço para rediscussão da matéria objeto da ação.

Frisa-se, a liquidação de sentença não é palco para rediscutir a matéria objeto da ação de conhecimento.

Como se vê, a sentença foi ilíquida e a natureza do caso enseja a liquidação por arbitramento.

Ao que se evidencia, a decisão ora impugnada se mostra correta e está em consonância com o entendimento jurisprudencial, desse modo, carecendo, consequentemente, de conhecimentos técnicos específicos as partes, deverá o magistrado determinar a liquidação nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024